Tribunal: TCU
Processo: 021.550/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5867/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, declarar a insubsistência dos Acórdão 10660/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 7), 602/2020- 2a Câmara (peça 30) e 3050/2022- 2a Câmara (peça 75), arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 105) e do parecer do MP/TCU (peça 108), à Fundação Cultural Palmares e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 021.550/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Medeiros (XXX.634.897-XX); Centro Brasileiro de Informacao e Documentacao do Artista Negro - Cidan (03.877.143/0001-74). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hédio Silva Júnior (146736/OAB-SP), Priscilla Heloisa Grosso Rodrigues de Mattos dos Anjos (194.508/OAB-SP) e outros, representando Carlos Alberto Medeiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.